Tribunal: TJSP
Processo: 1017899-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MALES PSICOLÓGICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO LABORAL – Ausente prova de liame entre os males psicológicos e o labor, descabido qualquer benefício acidentário – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.